Tribunal: TJPA
Processo: 0003386-85.2017.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003386-85.2017.8.14.0031

APELANTE: ALEX COSTA PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INC. I E II, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. TEMA 158 DO STF. TEMA 190 DO STJ MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO NA CONDUTA DELITUOSA E DE DUPLA DE AGENTES NA EMPREITADA CRIMINOSA POR DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PARA CONFIGURAR AS CAUSAS DE AUMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJPA. FRAÇÃO DO AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Alex Costa Pinto contra sentença que o condenou à pena em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

2. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redimensionamento da pena mediante aplicação das atenuantes de confissão e menoridade, afastamento das majorantes e redução da fração de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de roubo; (ii) definir se as atenuantes permitem a redução da pena aquém do mínimo legal; (iii) avaliar a possibilidade de afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas; e (iv) examinar a proporcionalidade da fração de aumento na terceira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria encontram-se comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais civis que efetuaram a prisão do apelante logo após o delito, sendo prescindível a apreensão dos bens subtraídos.

5. Em crimes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, notadamente quando corroborada por depoimentos de agentes públicos, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

6. No que concerne a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante de menoridade relativa e confissão, tal entendimento encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento ratificado no Tema 190 da corte supramencionada e no Tema 158 do Supremo Tribunal Federal (RE 597270).

7. Por outro lado, quanto ao afastamento majorante da arma de fogo, a jurisprudência pátria, em especial a Súmula 14 do TJPA, dispensa a apreensão e a perícia da arma para incidência da majorante, quando há outros meios de prova aptos a demonstrar seu uso na prática delitiva, como ocorre no caso em questão.

8. Outrossim, acerca do afastamento da majorante de concurso de pessoas, quando as provas testemunhais são seguras da atuação conjunta dos agentes, é possível a incidência da majorante mesmo sem apreensão de ambos os agentes.

9. A fração de aumento de 2/5 foi adequadamente fundamentada, em razão da gravidade concreta da conduta, com uso de arma e concurso de agentes, estando em consonância com a Súmula nº 443 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de roubo. 2. As atenuantes não são capazes de autorizar a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e seu Tema 190 de Recursos Repetitivos; bem como pelo Tema 158 em sede de Repercussão Geral do STF. 3. Para a incidência da majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão ou perícia do artefato quando há outros meios de prova idôneos que comprovem seu efetivo emprego na prática delitiva, conforme a Súmula 14 do TJPA. 4. É válida a incidência da majorante do concurso de pessoas mesmo sem a apreensão do comparsa, quando comprovadas por meio de prova testemunhal segura. 5. É legítima a elevação da pena na fração de 2/5, quando devidamente fundamentada, nos termos da Súmula 443/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 157, §2º, I e II; 68; CPPB, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 158 (RG); STJ, Tema 190 (repetitivo); STJ, Súmula 231; TJPA, Súmula 14; STJ, AgRg no AREsp nº 2.690.640/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 5.11.2024, DJe 12.11.2024; STJ, AREsp nº 2.836.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 1.4.2025, DJEN 10.4.2025TJPA, Apelação Criminal nº 0816406-28.2021.8.14.0401, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 9.6.2025; STJ, HC nº 941.083/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/02/2025, DJEN de 17/02/2025; STJ, REsp nº 2.105.649/RS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0805803-90.2021.8.14.0401, Rel. Desª Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 23/06/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão
ordinária virtual
do Tribuna
l de Justiça do Estado do

Pará, realizada no período dos dias vinte e três do mês outubro a três de novembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
23 de outubro

de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEX COSTA PINTO,
por meio da Defensoria Pública, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, inicialmente em regime semiaberto
e ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no
art. 157, § 2º, incs. I e II, do CPB
.

Consta da denúncia (ID 28519905), que:

“(...) no dia 12 de maio de 2017, por volta das 12h40min, na Rua Benjamin Constant, nesta cidade e comarca, o denunciado acima qualificado, na companhia de um terceiro indivíduo conhecido apenas por MIZAEL, agindo em concurso e unidade de desígnios, com emprego de arma de fogo tipo pistola, calibre 22, mediante grave ameaça, assaltaram a vítima EDNALDO RODRIGUES DOS SANTOS, subtraindo
01 (um) telefone celular da marca LG e o valor em torno de R$ 200,00 (duzentos reais)
, conforme depoimento da vítima de fl. 10.

Restou apurado que no dia e hora acima citados, o Sr. Ednaldo, que é proprietário de uma loja de roupas no endereço ao norte citado, quando estava em seu local de trabalho, fora surpreendido pelo denunciado ALEX, portando a arma de fogo, e seu comparsa MIZAEL, momento em que o primeiro anunciou o assalto, colocou a vítima e a esposa com as mãos na parede, ameaçando-os de morte.

Ato contínuo, o denunciado ALEX e o indivíduo identificado como MIZAEL, mediante emprego da arma de fogo já citada, exigiram da vítima que entregasse seus bens.

Após consumação do crime com a subtração dos bens da vítima, ambos empreenderam fuga.

Em seguida, os meliantes ao se deslocarem para a Rua 07 de setembro, neste município, foram abordados por um policial civil que passava pelo local, o qual deu voz de prisão ao denunciado ALEX o nacional identificado como MIZAEL, porém como o denunciado reagiu à voz de prisão e apontou a arma de fogo (usada na prática delituosa) para o policial, este se antecipou e desferiu um tiro que veio a atingir a perna do denunciado e outro disparo que veio a lesionar a mão, ocasião em que o policial apreendeu a arma de fogo do denunciado e acionou o Corpo de Bombeiros.

Extrai-se, ainda, dos autos, que o indivíduo conhecido apenas por MIZAEL, comparsa do denunciado, empreendeu fuga.

Registra-se, por oportuno, que os bens subtraídos da vítima não foram recuperados, os quais, certamente, foram levados pelo assaltante conhecido apenas por MIZAEL.

Conduzidos à presença da autoridade policial para as formalidades de estilo, o denunciado ALEX foi indiciado pelo crime de roubo duplamente majorado; porém a autoridade policial não procedeu com o Auto de qualificação e interrogatório, em razão da internação no Hospital Metropolitano de Ananindeua.”

Nas
razões recursais
(ID 28519962), a Defesa sustenta, em síntese, a
absolvição
por
insuficiência probatória
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio do
in dubio pro reo
, sob fundamento de que os depoimentos da vítima e testemunhas seriam frágeis e contraditórios, destacando que nenhum dos bens subtraídos da vítima foram encontrados em posse do apelante.

Subsidiariamente, concernente a dosimetria, requer a aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa e consequente redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria; o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma, por não terem sido comprovadas; e, por fim, a redução da fração de aumento da pena de 2/5 para 1/3, em razão da Súmula 443 do STJ.

Em
contrarrazões
(ID 28519967), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto pela Defesa de Alex Costa Pinto, a fim de que seja integralmente mantida a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
, manifesta-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso,
mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO

1.
Da absolvição por alegada ausência de provas

Pugna a defesa pela absolvição do Recorrente por ausência de provas, porquanto não comprovada a autoria delitiva a ele irrogada. Salienta que as declarações da vítima e testemunhas revelam-se contraditórias, destacando que nenhum dos bens subtraídos da vítima foram encontrados em posse do apelante.

A pretensão recursal não merece prosperar
.

Conforme é possível observar nos autos, as provas de materialidade e autoria restam sobejamente comprovadas. Quanto à
materialidade
, o depoimento judicial prestado pela vítima corrobora os elementos de informação colhidos em sede policial, notadamente pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 28519910, pág. 07), pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 28519910, pág. 11) bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, revelando que o
ofendido
teve seu
aparelho celular
, bem como a quantia de
R$200,00
(Duzentos reais),
subtraídos
.

Quanto à
autoria
, embora a defesa sustente a ocorrência de
divergências
nos depoimentos quanto ao apelante ser o autor do delito, a tese revela-se isolada nos autos e destituída de respaldo no conjunto probatório.

Destaca-se os depoimentos em Juízo, afirmou a testemunha
ALISSON ÉRIKO DOS ANJOS NUNES,
policial civil,

que
:
“
(...) no dia dos fatos, estava passando de carro com o Policial Givanildo pela Rua Benjamin Constant, instante em que ouviram os populares gritando ‘pega ladrão’ (sic). Que, de imediato, Givanildo avistou o acusado correndo, portando uma arma de fogo, e deu voz de prisão a ele, mas Alex continuou a correr, e, em seguida, o acusado apontou a arma para Givanildo, ocasião em que este efetuou um disparo em Alex. Que Alex foi atingido e caiu no chão, e, em seguida, Givanildo se aproximou e realizou a apreensão do acusado e da arma que ele estava portando. Que, logo após, tomou conhecimento de que o acusado estava em fuga, após ter realizado o roubo em uma loja. Que o comparsa de Alex era Mizael, mas não foi possível realizar a qualificação dele. Que a vítima teve um aparelho celular e dinheiro subtraídos
”. (MÍDIA, ID 28519948)

Por sua vez, a testemunha
GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS,
policial civil, relatou que:
"(...) estava passando pela Rua Benjamin Constant, ocasião em que avistou o acusado saindo de uma loja, com uma arma na mão. Que, após, deu ordem de parada para o acusado, mas ele efetuou disparos em sua direção, e, de imediato, efetuou um disparo contra Alex e ele foi atingido na mão. Que, após, realizou a apreensão do acusado e da arma que ele estava portando. Que não foi apreendido nada com o acusado. Que na Delegacia o acusado assumiu a autoria do roubo
". (MÍDIA, ID 28519948)

Ademais,
as palavras das vítimas em crimes contra o patrimônio
,
notadamente o roubo, cometidos na clandestinidade
,
têm

especial

valor probatório
, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

5. A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio, notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que dificultam a obtenção de outras provas,
como no presente caso, em que os crimes foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva.

6.
O conjunto probatório é robusto, incluindo

relatos coerentes das vítimas,

reconhecimento pessoal

e ausência de negativa de autoria consistente por parte do recorrente. A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas e corroboradas por elementos colhidos em juízo
.

(...)

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ, REsp n. 2.105.649/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

DESTAQUEI

Sendo assim, necessário o destaque do depoimento da vítima
EDNALDO RODRIGUES DOS SANTOS
: “
Que, no dia dos fatos, estava em seu comércio, ocasião em que tinha um rapaz escolhendo algumas peças de roupa, e, após, ele disse que ia chamar alguém para fazer o pagamento. Que, em seguida, o acusado chegou ao local e anunciou o assalto. Que avistou apenas um revólver com o acusado, mas não soube informar o calibre. Que Alex e seu comparsa levaram o seu aparelho celular e a quantia de R$ 200,00. Que, após os fatos, o acusado e seu comparsa entraram em confronto com os Policiais, ocasião em que o acusado foi baleado e seu comparsa fugiu. Que apenas avistou o acusado já baleado, oportunidade em que o reconheceu como o autor do roubo em que foi vítima. Que não teve seus bens recuperados
”. (MÍDIA, ID 28519935)

Dessa forma, em que pesem as afirmações defensivas acerca de pequenas divergências quanto a detalhes secundários do momento após o crime, como a dinâmica exata da prisão em flagrante,
tais variações são inerentes ao tempo transcorrido e ao caráter subjetivo da memória
, não sendo suficiente para
comprometer a credibilidade do núcleo das declarações
.

O ponto central permanece
firme
e
coerente
, os policiais civis
avistaram o réu,
logo após o delito
, empreendendo fuga,
momento em que partiram em perseguição deste e, apesar de ter tentado reagir e efetuar disparos contra os agentes, estes o
detiveram, estando ele portando a mesma arma utilizada para ameaçar a vítima e subtrair seus bens
, oportunidade em que a vítima, ao avistar o réu baleado, o reconheceu o autor do roubo que tinha acabado de sofrer.

As versões dos testemunhos apresentados
convergem
quanto à
vinculação do sentenciado com o fato
,
não havendo dúvida quanto à autoria do delito narrado na denúncia
, assim, inviável reconhecer a alegada tese de insuficiência de provas.

Dessa forma, não há que se falar em
ausência de suporte probatório
e consequente
absolvição
. O conjunto probatório
revela-se robusto e consistente

para configurar o ilícito penal previsto no
art. 157, § 2º, incs. I e II, do CPB
, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e acolhimento do pleito absolutório.

2.
Da dosimetria da pena

2.1.
Redução da pena intermediária aquém do patamar mínimo legal

Pugna a defesa quanto à reforma da pena no que concerne a redução da pena do apelante abaixo do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria da reprimenda, em razão da menoridade relativa à época do crime e confissão do réu.

Todavia, não lhe assiste razão.

A sentença condenatória assim versa, na parte que interessa:

“
3 – DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

O acusado agiu com culpabilidade normal à espécie.

Seus antecedentes são imaculados.

Não há referência sobre sua conduta social e personalidade, de modo que devem ser consideradas como boa e ajustada, respectivamente.

Os motivos do crime são os usuais da espécie, nos quais os criminosos prestigiam a busca de lucro fácil e rápido, mediante prática delituosa em detrimento de uma atividade econômica lícita.

As demais circunstâncias da prática delituosa não lhe são reversas.

As consequências extrapenais do delito não extrapolam o que normalmente sucede.

O comportamento da vítima de forma alguma contribuiu para a prática delituosa.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente.

Em razão da fixação da pena no grau mínimo, deixo de aplicar as atenuantes das confissão e da menoridade relativa.

Inaplicáveis as demais atenuantes e agravantes.

Não há causas de diminuição.

Incidem, todavia, as causas especiais de aumento previstas no §2º, incisos I e II, do art. 157 do CP, em virtude de ter havido concurso de agentes e uso de arma de fogo. A ação concertada e, portanto, mais efetiva, de dois indivíduos, denota a maior reprovabilidade da conduta do acusado e o maior risco a que foram expostas a vida e a integridade física da vítima, ensejando a incidência de percentual exasperador superior ao mínimo legal.

Majoro, pois, a pena em 2/5, passando a pena para o patamar de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias e 14 (quatorze) dias-multa, tornando-a concreta e definitiva nesse patamar.”
(ID 28519957)

Conforme se observa na sentença, as circunstâncias atenuantes foram expressamente reconhecidas pelo juízo
a quo
. Contudo a pena intermediária foi mantida no patamar mínimo legal, o que revela obediência ao entendimento consolidado pela Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça,

O enunciado sumular nº 231/STJ define que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Esse entendimento foi chancelado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, pelo
Tema 158
, reafirmando que a aplicação das atenuantes não autoriza a fixação de reprimenda aquém do limite mínimo previsto em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Além disso, o STJ também conta com
Tema 190
de Recursos Repetitivos, acerca da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, destacando que o critério trifásico de individualização de pena não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

Dessa maneira, a menoridade relativa e confissão do réu, embora presentes, não ensejam redução da pena aquém do mínimo legal por força da Súmula 231 do STJ, uma vez que a pena-base já está estabelecida no patamar mínimo legal.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“(...)

3. Em recente sessão realizada no dia 14/08/2024, a 3ª Seção, ao julgar sob a sistemática dos recursos repetitivos os Recursos Especiais n. (s) 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS (Tema n. 190/STJ), manteve (por maioria dos pares) o enunciado consolidado na Súmula n. 231/STJ, ancorada na máxima de que, a atenuante sempre atenua, desde que respeitada a pena mínima.

4. Com arrimo na interpretação sistêmica do art. 927, III e IV, do CPC (teoria dos precedentes vinculantes) c/c o art. 3º do CPP e na necessária preservação ao republicano e homenageado princípio da "colegialidade",
esta Corte de Uniformização manteve a higidez normativa da Súmula n. 231/STJ, não superada (em
overruling
), cujo entendimento encontra-se balizado no RE n. 597.270/RS (Tema n. 158/STF), com repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte.

5. À luz do subjacente critério trifásico de individualização da pena (preconizado por Nelson Hungria), positivado no art. 68 do CP, e malgrado a audiência pública realizada pela Corte da Cidadania, em 17/05/2023,
restou "confirmado" que não se permite ao Estado-juiz extrapolar os limites (mínimo e máximo) abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal ao sentenciado
, sob pena de proteção Estatal deficiente ou, por simétrica proporcionalidade, excesso punitivo, ambos inadmissíveis no Estado Democrático de Direito.

6. No caso vertente, a Corte de origem afastou o pleito de redução da sanção intermediária do apenado, aquém do mínimo legal, conquanto a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com base na (solidez da) Súmula n. 231/STJ.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.690.640/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024.)”
GRIFEI

“(...)

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado.
(REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.) (...)

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”
GRIFEI

Conforme se vislumbra, o
decisum
vergastado apresenta consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, o qual não se encontra superado pelo instituto do “
overruling”
.

Assim, mantenho a pena intermediária fixada no patamar mínimo legal.

2.2. Do afastamento da majorante do concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Redução da fração para o patamar mínimo. Súmula 443 do STJ.

A defesa pugna, ainda, pela reforma da sentença no tocante ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, sob alegativa de que para o reconhecimento da primeira causa, somente a apreensão da arma não seria suficiente, sendo necessária a comprovação de uso do instrumento no ato delituoso; já para a segunda causa, que a mera presença dos dois no local do fato criminoso é insuficiente para configurar a causa de aumento, que se exige a comprovação de acordo prévio de vontade entre os envolvidos para a prática do crime, que o caso pode ter sido uma ação individual do apelante com a simples presença circunstancial de terceiro.

Todavia
,
não merece prosperar a pretensão recursal
.

Conforme se extrai dos autos,
restou demonstrado
, de forma segura, que o crime foi cometido mediante o
emprego de arma de

fogo
, com base nas declarações da vítima, que, assim como citado anteriormente, tem
especial

valor probatório
em crimes contra o patrimônio cometidos na clandestinidade, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS
. EVENTUAL FALHA OCORRIDA NA FASE POLICIAL NÃO MACULA A AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR DEMAIS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente acusada da prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal). A defesa alega nulidade no inquérito policial, por irregularidade no reconhecimento fotográfico e a insuficiência da palavra da vítima para fundamentar a condenação, requerendo a absolvição da paciente ou o
afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se irregularidades no inquérito policial, especialmente no procedimento de reconhecimento fotográfico, contaminam a ação penal; (ii)
se a palavra da vítima e os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação e a incidência da causa de aumento pela utilização de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, tem relevante valor probatório, sendo firme e coerente, e foi corroborada por outros elementos, como o depoimento de policiais
e a confirmação do uso do telefone da mãe da paciente para solicitar a corrida
.

(...)

8. A incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima

IV. DISPOSITIVO

9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC n. 941.083/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/02/2025.)”
GRIFEI

Portanto, repiso, afigura-se
comprovado
o uso da arma de fogo por meio do depoimento da vítima, a qual pontuou em seu depoimento em Juízo que “
avistou um revólver com o acusado
”, o que destaca a presença efetiva do artefato na prática delitiva para garantir a subtração dos bens do ofendido.

Ademais, a jurisprudência pátria reverbera na Súmula 14, desta E. Corte de Justiça,
in verbis:
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Conforme se observa nos autos, o
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 28519910, pág. 13) demonstra que
a arma foi devidamente apreendida
na tentativa de fuga do apelante, porém, mesmo que este não fosse o caso, sua presença poderia ser suprida por outros meios de prova para configurar a majorante em questão, o que não se faz necessário ante a apreensão.

Por oportuno, colaciona-se jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, V e § 2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, diante da inexistência de apreensão da arma de fogo ou da realização de perícia sobre sua potencialidade lesiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a incidência da majorante do uso de arma de fogo me
smo sem a apreensão ou perícia da arma
, desde que comprovado por outros meios de prova, como declarações firmes da vítima, como se deu na espécie.

4. Em crimes praticados na clandestinidade, como o roubo, o relato da vítima assume especial relevância, sobretudo quando consistente e harmônico com as demais provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
É válida a incidência da majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo mesmo sem a apreensão ou perícia da arma, quando a prova testemunhal, em especial o relato da vítima, for firme com respeito a utilização do artefato.
”

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0816406-28.2021.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025)”
GRIFEI

Com efeito, diante da fundamentação supra,
subsiste a incidência da majorante referente ao uso de arma de fogo
.

Dessa maneira, quanto à alegação de afastamento da majorante de concurso de pessoas por
ausência de elementos que demonstrem vínculo subjetivo entre o apelante e qualquer outro participante do fato delituos
o
.

Não merece guarida o pleito defensivo
.

É necessário destacar que
há no interior do processo fartas provas de que o réu agiu com unidade de vontades com terceiro para a consumação do crime de roubo
. Assim, pontuo que
o auxílio e a colaboração do terceiro
para a empreitada criminosa já são suficientes para caracterizar a majorante do concurso de agentes.

A vítima, em seu depoimento, narrou toda a dinâmica delitiva, no qual
descreveu a participação de pelo menos outro agente, que empreendeu fuga, além do ora apelante, na ação delituosa.
A comunhão de esforços e a unidade de desígnios restam evidenciadas pelo modo de execução, qual seja: a divisão de tarefas entre os agentes, com o agente (que conseguiu empreender fuga) adentrando a loja e averiguando o local, para logo em seguida chamar o ora apelante para adentrar a loja, o qual a adentrou já portando a arma de fogo, tipo revólver, colocando a vítima e esposa em posição vulnerável, ameaçando-os de morte, e subtraindo seus bens.

Nesse sentido, é cediço que, conforme entendimento jurisprudencial pátrio, o concurso de pessoas pode ser comprovado por meio de prova oral,
in verbis
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E POLICIAIS. CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; (ii)
estabelecer se estão presentes os requisitos para incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

7. A tese defensiva de exclusão da majorante do concurso de pessoas não prospera, haja vista que as vítimas relataram, com clareza, a atuação de dois agentes na execução do roubo, sendo desnecessária a identificação do comparsa para a caracterização da causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra firme e coerente da vítima, especialmente em crimes cometidos na clandestinidade, constitui meio de prova relevante e suficiente à condenação, se corroborada por outros elementos. (...)
3. A configuração do concurso de agentes prescinde da identificação do comparsa, sendo suficiente a demonstração de atuação conjunta no delito.”

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805803-90.2021.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025)
DESTAQUEI

Dessa forma, não há que se falar em
inexistência do concurso de pessoas
, uma vez que o apelante
praticou o crime em união de desígnios com agente diverso,
não identificado por ter conseguido empreender fuga após o fato delituoso.

Diante de tais argumentos, nota-se que a sentença combatida se encontra totalmente amparada nas provas produzidas no curso da instrução criminal,
sendo desnecessária a identificação do comparsa para a caracterização da causa de aumento
.

Dessa maneira, confirmando-se a incidência das majorantes, conforme escorreitamente fundamentado pelo Juízo
a quo
, não se constata teratologia em sua dosimetria penal.

Repiso que o
aumento

na terceira fase em 2/5

encontra-se devidamente

fundamentado
, à vista da gravidade concreta da conduta, em que a atuação coordenada de dois agentes, com uso de arma de fogo e, inclusive, posterior tentativa de disparo ao apontar a arma de fogo contra policiais em sua fuga, elevou sobremaneira o risco ao patrimônio e à integridade física da vítima e de terceiros, ensejando a incidência de percentual exasperador acima do mínimo legal.

A fundamentação utilizada pelo julgador de origem deixa claro que o pequeno aumento na pena definitiva está em
total consonância
com a
Súmula 443 do STJ
, em razão de não ter sido meramente constatado as duas majorantes e feito sua exasperação de forma inidônea, mas sim devidamente motivado.

Dessa maneira, incabível o pleito defensivo de redução da fração ao patamar mínimo legal no
quantum
de 1/3, mantendo-se a fração de 2/5 de aumento de pena fixada na terceira fase da dosimetria.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA,
23 de outubro

de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/11/2025